Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A cédula de crédito bancário, a Cédula Rural Hipotecária e a Cédula Rural Pignoratícia são títulos executivos extrajudiciais hábeis a embasar a execução por título extrajudicial, devendo ser afastada a alegação de iliquidez das cártulas, tendo em vista que foi coligido demonstrativo de evolução do débito discriminando todos os valores e verbas devidas, espelhando adequadamente a dívida e preenchendo os requisitos legais. A capitalização de juros na cédula de crédito bancário e na cédula rural hipotecária é permitida, mormente quando expressamente pactuada. Não há que falar em impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, quando não há sequer prova da incidência de tal encargo no cálculo exequendo, seja da planilha que embasa a execução, seja daquela que instrui os embargos à execução.